Tribunal: TJMT
Processo: 1002967-47.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002967-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVANTE), EDSON CUSTODIO - CPF: 616.121.979-49 (AGRAVADO), TOMAS SOUZA GALVAO - CPF: 828.295.000-91 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS EM DECISÃO SANEADORA. NÃO INCIDÊNCIA IMEDIATA DO TEMA 1.039/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DECISÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos à decisão saneadora em ação de responsabilidade obrigacional, mantendo o prosseguimento da instrução probatória sem acolher alegações de ilegitimidade passiva, prescrição e necessidade de suspensão do feito à luz do Tema 1.039 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a seguradora recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que versa sobre vícios construtivos;

(ii) saber se há prescrição da pretensão indenizatória fundada em alegados vícios de construção ocorridos há mais de 30 anos;

(iii) saber se os autos devem ser suspensos em razão da afetação do Tema 1.039 pelo STJ.

III. Razões de decidir

3. A ilegitimidade passiva foi adequadamente afastada pela decisão agravada, que reconheceu a competência da Justiça Estadual diante da ausência de intervenção da Justiça Federal.

4. A alegação de prescrição exige dilação probatória, dada a natureza sucessiva dos danos e a ausência de comprovação inequívoca do marco inicial da contagem do prazo.

5. A suspensão do feito com fundamento no Tema 1.039/STJ não é automática, devendo ser apreciada à luz da pertinência entre o objeto da ação e a controvérsia submetida à sistemática dos recursos repetitivos, o que não ficou demonstrado.

6. Os embargos de declaração foram corretamente rejeitados por não se constatarem omissão, contradição ou obscuridade na decisão saneadora, estando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A análise da prescrição em demandas sobre vícios construtivos com alegações de dano sucessivo deve ser realizada após a instrução probatória.

2. A ilegitimidade passiva da seguradora deve ser rejeitada quando não demonstrado o deslocamento da competência à Justiça Federal.

3. A suspensão do feito em virtude de recurso repetitivo no STJ exige correlação direta e expressa entre o objeto da ação e a matéria afetada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ SEGUROS S.A, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação Ordinária De Responsabilidade Obrigacional n. 1020944-80.2024.8.11.0002, rejeitou os embargos de declaração. (id. 178981101 – autos originários)

Sustenta que: a suspensão dos autos se justifica na medida em que, a continuidade da instrução importará prejuízo à econômica processual, em virtude da ilegitimidade passiva da agravante, além da determinação exarada pelo c. STJ quanto a suspensão de todos os feitos em trâmite, até decisão acerca do TEMA 1.039.

No mérito: aduz ser inegável a ocorrência da prescrição no presente caso, tendo em vista que a pretensão está fundamentada em vícios de construção referente ao imóvel adquirido há aproximadamente 30 anos.

Ademais, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na data de 03/12/2019, aprovou por unanimidade, a proposta de afetação o REsp 1.799.288/PR, ao rito dos recursos repetitivos, para determinar a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão acerca do termo inicial da prescrição indenizatória em face da seguradora, no que se refere à vícios construtivos, nos casos em que o contrato de financiamento já se encontra liquidado (tema 1.039 do STJ); portanto, a necessidade da suspensão do feito quanto ao Tema 1039 que definirá a seguinte tese: Fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de seguradora nos contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro de Habitação.

Requer seja dado provimento ao recurso interposto, reformando a r. decisão agravada, nos moldes acima delineados, como medida de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ITAÚ SEGUROS S.A, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação Ordinária De Responsabilidade Obrigacional n. 1020944-80.2024.8.11.0002, rejeitou os embargos de declaração. (id. 178981101 – autos originários)

Pois bem.

O Juízo “a quo” fundamentou sua decisão da seguinte maneira (trecho da decisão):

“(...)Em relação à alegação de omissão sobre a prescrição do direito do autor, o embargado defende a inocorrência da prescrição, sustentando que os danos apontados possuem natureza sucessiva e gradual, renovando continuamente o marco inicial do prazo prescricional. Argumenta que, nos termos do artigo 206 do Código Civil, o prazo prescricional é contado a partir da ciência inequívoca da negativa de cobertura pela seguradora, o que, no caso em tela, não ocorreu antes do ajuizamento da ação.

Por fim, o embargado pleiteou pelo reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa, em razão da vinculação do contrato ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), com a consequente intervenção da Caixa Econômica Federal como assistente simples no feito.

Pois bem, conheço os embargos em vista da pertinência dos requisitos legais para a sua admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 1.022).

No entanto, não vislumbro qualquer vício no conteúdo da decisão que possa configurar omissão, obscuridade ou contradição, sobretudo porque a pretensão da embargante não objetiva aclarar, mais incitar esse Juízo a reanálise do despacho saneador.

Conforme estabelecido na Súmula 150 do STJ, a competência para decisão sobre a matéria em questão já foi analisada pelo Juízo Federal, não havendo qualquer omissão alegada em relação ao Ramo 66 ou à responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

No mais, a decisão embargada determinou que a análise da prescrição será feita após a instrução processual, com base no conjunto probatório, especialmente considerando a natureza dos danos relatados, que são progressivos e de difícil detecção.

Ademais, na contestação de ID 159236684 (p. 81-137), sequer houve requerimento para suspensão do processo, o que afasta a alegação de omissão no despacho saneador.

Na verdade, observo que a embargante utiliza-se da presente via para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado, de sorte que pretende a modificação a decisão objurgada, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - OMISSÃO - NÃO CONFIGURADA - MERA INSATISFAÇÃO - REVISÃO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - O recurso de embargos de declaração tem função integrativa ou aclaradora, não devendo ser manejado como sucedâneo para veicular mera insatisfação com o resultado da decisão. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria se manifestar o juiz ou o tribunal ( EDcl nos EDcl no AREsp 648.211/PE). Ausentes os vícios apontados no art. 1.022 do CPC/2015, não devem os embargos ser deduzidos com o intuito de reapreciação da lide. (TJ-MG - ED: 10000210499711002 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 07/10/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2021).

Deste modo, em meu entender, na decisão objurgada, não há omissão, obscuridade ou contradição, motivo pelo qual, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, rejeito os presentes embargos de declaração, mantendo a decisão atacada tal como está lançada.

Diante disso, mantenho íntegro o despacho saneador de ID 177008599, devendo as partes realizar o pagamento da perícia e apresentarem os quesitos que achem pertinente ao caso.

Sustenta a agravante, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o imóvel em questão estaria vinculado ao denominado "ramo 66", de responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Aduz, ainda, a ocorrência de prescrição, alegando que os vícios de construção reclamados são antigos e plenamente detectáveis há mais de uma década. Pleiteia, com base no Tema 1.039 do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão do feito até o julgamento definitivo da matéria repetitiva ali submetida.

Entretanto, razão não lhe assiste.

O despacho saneador, ora impugnado, apresentou fundamentação suficiente ao afastar a ilegitimidade passiva da seguradora agravante, evidenciando, inclusive, que a competência da Justiça Estadual fora validamente reconhecida, inexistindo pronunciamento vinculante da Justiça Federal a deslocar a competência ratione personae.

Quanto à alegada prescrição, a decisão recorrida agiu com acerto técnico ao postergar a análise para o momento posterior à instrução, precisamente por se tratar de alegação cuja verificação demanda apuração fática mais robusta, mediante prova pericial que ateste a data da ciência inequívoca do vício construtivo e sua eventual recusa pela seguradora. A jurisprudência majoritária desta Corte e do STJ tem reiteradamente afirmado que, tratando-se de vícios de natureza progressiva e sucessiva, a definição do termo inicial da prescrição exige cautela e instrução adequada.

Ademais, embora a agravante mencione o Tema 1.039/STJ, que trata da fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em contratos de seguro habitacional, a suspensão nacional determinada em sua afetação (REsp 1.799.288/PR) não se aplica indistintamente a todos os feitos envolvendo o SFH. Somente se justifica quando o objeto do processo estiver diretamente condicionado à tese afetada, o que não se verifica, por ora, nos presentes autos. A própria decisão agravada é clara ao registrar a ausência de requerimento anterior de suspensão, bem como a pertinência da instrução para a elucidação dos pontos controvertidos.

Ademais, ainda que se cogite de eventual aplicação da tese a ser fixada, tal circunstância não afasta, por ora, a autonomia da instância ordinária para prosseguir com a marcha processual, sobretudo diante da ausência de determinação expressa de suspensão pelo STJ dirigida aos autos originários, e da inexistência de risco concreto de irreversibilidade, máxime considerando que a discussão atinente à prescrição será objeto de cognição exauriente em momento oportuno, resguardado o contraditório.

Com efeito, não se evidenciam quaisquer vícios na decisão saneadora que ensejem reforma nesta instância recursal. Trata-se de decisão proferida dentro do poder de condução do processo conferido ao juiz natural da causa, com fundamento suficiente e amparo legal.

Portanto, não há falar em ilegalidade ou abuso de poder jurisdicional a justificar a intervenção desta instância revisora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025